Tribunal: STF
Processo: ARE 1406855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PATAMAR MÁXIMO. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. LIMITE ATINGIDO NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.



3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodovias do Tietê S.A, de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de ressonância constitucional da matéria relativa à definição dos valores devidos em desapropriação por utilidade pública, bem como determinada a majoração dos honorários advocatícios “em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo”.



    A embargante aponta obscuridade na decisão monocrática quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que a decisão deixou de considerar que os honorários advocatícios sucumbenciais têm seu limite máximo, previsto no artigo 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, em cinco por cento do valor da diferença indenizatória. Requer o acolhimento dos embargos.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à embargante.



    Observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração), procedo à sua retificação.



    Com efeito, verifica-se que, de fato, foi determinafa a majoração da verba honorária em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observado os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Nesse cenário, quanto à impropriedade apontada, atinente à majoração dos honorários acima do limite legal previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, assiste razão à parte embargante, haja vista alcançado o patamar máximo dos honorários advocatícios já no acórdão prolatado na origem. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Honorários advocatícios. Majoração. Omissão quanto às disposições do Decreto-Lei nº 3.365/41. Limite máximo de cinco por cento. Incidência. Embargos acolhidos. 1. A decisão pela inadmissibilidade do recurso na origem foi publicada sob a égide do atual Código de Processo Civil, incidindo a majoração de honorários com fundamento no § 11 do art. 85 do referido Código. 2. Nos autos da ADI nº 2.332/DF – MC, o Plenário da Corte concedeu medida liminar para suspender a expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), constante do § 1º do art. 27, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.027-43/2000”. 3. Necessidade de observância do limite máximo de 5% (cinco por cento), conforme disposto na primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, porquanto se cuida, na espécie, de ação expropriatória por utilidade pública. 4. Embargos de declaração acolhidos para determinar que, na apuração da majoração dos honorários advocatícios, seja observado o limite de 5% (cinco por cento) de que trata a primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41”. (ARE 1136137 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-12-2018)



    Detectado o erro material, de rigor sua correção.



    Realço, no ponto, que essa correção não altera o deslinde da controvérsia quanto ao caráter infraconstitucional da matéria de fundo, a inviabilizar o apelo extremo.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios exclusivamente quanto à ocorrência de erro material, para que, quanto à majoração dos honorários, seja observado o limite de 5% (cinco por cento),  a teor do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente